Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-39.2021.8.11.0035
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000855-39.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), REGILENE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 000.887.965-66 (RECORRIDO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AFASTA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA –PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA Lei Municipal n.º 813/2010
– DIREITO AO RECEBIMENTO
– SENTENÇA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E improvido.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 139834347), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe C nível 04 e nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Alto Garças).

Ainda, condenou
o requerido
a pagar à Requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos
, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Em argumento recursal, o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. E, no mérito, sustenta que a reclamante recebe seus subsídios em respeito ao piso salarial da categoria. Ao final requer a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados pelo reclamado, pugnando a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de cálculos nessa fase, em razão dos documentos anexados neste feito. Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ainda, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na inicial, a autora exerce a função de professora da rede municipal de ensino, estando enquadrada na Classe C, Nível 04.

Aduz que, tem ocorrido erro na aplicação do coeficiente previsto na Lei Municipal 813/2010, ocasionando à parte autora uma perda mensal de 20,01% (vinte inteiros e um centésimo por cento) do valor realmente devido.

Ao final, requereu a condenação do recorrente ao pagamento correto do salário da recorrida, em conformidade com os coeficientes determinados pela Lei Municipal n.° 813/2010.

O MM. Juiz monocrático homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe C nível 04 e nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Alto Garças).

Ainda, condenou o requerido
a pagar à Requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos
, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Pois bem, compulsando os autos, tenho que os coeficientes previstos na Lei Municipal 813/2010 não têm sido aplicados ao subsídio da reclamante, conforme restou demonstrado através dos holerites juntados aos autos, bem como do parecer da Procuradoria do Município, que reconhece que o problema está ocorrendo.

Dessa forma, verifica-se dos autos, que a Lei Municipal 813/2010 que versa sobre o Plano de Cargos e Salários dos servidores não está sendo corretamente aplicada, causando perdas salarias e prejuízos financeiros aos mesmos.

In casu
, não há prova efetiva de que o pagamento foi efetuado da forma prevista na Lei Municipal 813/2010, ônus que cabe ao Ente Público requerido. Portanto, a parte promovida não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos fatos extintivos do direito da parte autora.

Nesse sentido, em caso análogo, a Terceira Câmara Cível, já decidiu:

APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – LEI 11.738/08 DECLARADA CONSTITUCIONAL POR MEIO DA ADI 4.167/DF – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – PADRÃO REFERENCIAL ATINENTE AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO – VALORES INFORMADOS ANUALMENTE PELO MEC – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO REAJUSTAMENTO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL ACERCA DA PROGRESSÃO DE CLASSE E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – OBEDIÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DE CADA INADIMPLEMENTO – JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOOS EM 10% DO VALOR APURADO (ART. 20 § 4º, DO CPC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (APELAÇÃO N.
4546/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, , Julgado em 30/03/2016).

Assim, legítimo o direito da parte autora a percepção dos subsídios respeitando-se, respectivamente, os coeficientes dados pelos artigos 43 e 44 da Lei 813/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Alto Garças).

Deste modo, após análise das razões recursais declinadas pela parte recorrente, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, inalcançável a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022